Tribunal: TJES
Processo: 0022754-74.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022754-74.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: VIA VAREJO SA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que se majora os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC
.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (fls. 251/252-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
VIA VAREJO S/A
.

Aduz o recorrente (fls. 260/264-verso) que a regra disposta na Lei n° 13.455/17, que regulamentou a diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento não pode retroagir para atingir os fatos ocorridos no ano de 2013, daí porque deve ser mantida hígida a multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 268/271.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (fls. 251/252-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
VIA VAREJO S/A
.

Aduz o recorrente (fls. 260/264-verso) que a regra disposta na Lei n° 13.455/17, que regulamentou a diferenciação de preços em função do prazo ou do instrumento de pagamento não pode retroagir para atingir os fatos ocorridos no ano de 2013, daí porque deve ser mantida hígida a multa aplicada.

Na sentença recorrida, o MM. Juiz
a quo
entendeu ser:

[...] plenamente legal a diferenciação de preços e de descontos, conforme a modalidade de pagamento. Como resultado, essa prática não representa ofensa às normas de Direito do Consumidor. Como consequência dessa conclusão, falece o fundamento da decisão administrativa de fls. 46-56, a qual se baseou equivocadamente na premissa de que a forma de cobrança em apreço seria ilegal, o que, como já demonstrado acima, não é. Desta maneira, impõe-se a anulação da decisão administrativa, a qual penalizou a requerente com multa no Processo Administrativo nº 0112/2013 – Auto de Infração nº 1966/2013 (fls. 46), em trâmite perante o Procon Municipal de Vitória. (fls. 251/252-verso).

Pois bem. Segundo vem decidindo o colendo STJ, o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado aos processos administrativos disciplinares. Vale citar o seguinte julgado:

[...] 2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. [...]. (AgInt no RMS n. 65.486/RO, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 26/8/2021).

Dessa maneira, na hipótese da norma jurídica posterior ser mais branda, ela deve ser aplicada retroativamente, sendo vedado à Administração valer-se da lei mais severa e utilizá-la em desfavor dos administrados.

No caso em exame, com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.

Exatamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.
A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial
. 2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
. 3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.402.893/MG, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe 22/4/2019 - grifei).

Neste eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 2.1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.2.
Com o advento da Lei nº 13.455/2017, não há mais que se falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor na concessão de descontos diferenciados de acordo com a forma e método de pagamento, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da publicação da Lei. 2.3. Recurso desprovido. Insubsistência da multa confirmada
. [...] (Apelação Cível nº 024180224370, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2022).

Dessa maneira, não vejo razão para reformar a sentença que anulou o auto de infração lavrado pelo recorrente, com consequente afastamento da multa administrativa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.